Tribunal: TJES
Processo: 5000482-68.2023.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000482-68.2023.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DIOCESE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU O RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. RECORRENTE QUE NÃO COMPROVOU A REGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO. NULIDADE DO DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu e negou provimento a recurso inominado interposto pelo ora agravante.

2. Inicialmente, cumpre ressaltar que, nos termos do art. 1.021 do CPC, é cabível agravo interno contra decisão monocrática, observando-se o regimento interno do órgão colegiado ao qual o recurso se dirige. Destarte, embora não haja previsão expressa no Regimento Interno do Colegiado Recursal e da Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo (Resolução nº 023/2016), entendo que, no caso dos autos, deve prevalecer o conhecimento do recurso, uma vez que sua finalidade é submeter à apreciação da Turma matéria anteriormente analisada de forma monocrática.

3. Assim, passo à apreciação do mérito da demanda.

4. Trata-se de ação indenizatória, em que a autora alega que após a troca do relógio aferidor de consumo de energia elétrica, recebeu mensagem SMS informando da existência de débito de R$ 4.843,29. Aduz que, posteriormente, tomou-se conhecimento de que seus dados estavam inscritos nos órgãos de proteção ao crédito. Narra que ao se averiguar a origem do débito, obteve-se a informação de que se tratava de irregularidade no medidor de energia, que gerou cobrança complementar de valores não computados à época das respectivas aferições. Requer o cancelamento dos débitos, indenização por danos morais e a restituição em dobro de valores pagos indevidamente.

5. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, para: a) reconhecer indevida a cobrança de débito (multa) no valor de R$ 5.128,16 (cinco mil, cento e vinte e oito reais e dezesseis centavos), bem como dos valores de R$ 104,41, R$ 28,33 e R$78,01, relativos aos encargos moratórios em razão da impontualidade do pagamento da fatura de janeiro/2022, cobradas na fatura com vencimento em 14/07/2023; b) condenar a ré na restituição simples do valor de R$ 210,75. O pedido indenizatório foi julgado improcedente. A parte requerida interpôs recurso inominado, que veio a ser julgado monocraticamente, sendo-lhe negado provimento.

6. A decisão agravada não comporta reforma, na medida em que encontra respaldo nos precedentes já proferidos por esta Turma Recursal.

7. A propósito, há entendimento sedimentado nesta turma acerca da prescindibilidade de prova pericial técnica em processos envolvendo cobrança de diferença de consumo quando a lavratura do TOI é realizada à revelia do consumidor. É exatamente a hipótese dos autos: foi reconhecida a falha na prestação do serviço por parte da recorrente quando da lavratura do TOI, por não terem sido rigorosamente observadas as prescrições do art. 590 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, especialmente quanto à oportunidade ao contraditório e ampla defesa do consumidor em relação ao procedimento instaurado. Consta expressamente no documento de id. 11315519 que não havia a presença de representantes da ré no momento da lavratura do termo.

8. Por isso, irretocável a decisão recorrida no que se refere à desconstituição do débito impugnado.

9. Ante o exposto, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)